Tribunal: STF
Processo: Rcl 58284
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 33. DESCABIMENTO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO TRATOU DA APOSENTADORIA ESPECIAL, TENDO, ANTES, ASSENTADO A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.